Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. QUESTÕES AFETAS A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SOMENTE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS COMPORTAM RETIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juízo acolheu a alegação de que o imóvel penhorado seria bem de família, sob o argumento de que estaria comprovado ser o único de natureza residencial da executada, cuja renda de aluguel se destinava à sua subsistência. Nas razões recursais, o agravante pretende controverter sobre esses fatos, mesmo tendo permanecido em silêncio quando intimado para se manifestar sobre a tese defensiva. Ocorre que a fase para a respectiva impugnação está preclusa, sua oportunidade para se insurgir contra os argumentos de fato seria na resposta à impugnação. Tendo deixado transcorrer o prazo in albis, para ventilar seu inconformismo apenas nas razões recursais, trouxe fundamentos novos, porque não foram ventilados e nem apreciados no primeiro. Desta feita, caracterizada a inovação recursal e a violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo não conhecido nessa parte.
2. Em que pese as questões afetas a juros e correção monetária constituírem matéria de ordem pública, somente eventuais erros materiais comportam retificação a qualquer tempo. Questões outras, como a forma de cálculo e termo inicial dos encargos sujeitam-se à preclusão. Se os cálculos iniciais não foram impugnados e não conflitam com as disposições do titulo judicial, resta preclusa a possibilidade da devedora alegar excesso à execução.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.